Tribunal: TJDFT
Processo: 0714939-24.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Nos termos da certidão de id 19828452, foi observada no acórdão de id 18948772 (pg. 5) a ocorrência de divergência quanto ao valor fixado a titulo de honorários advocatícios. À diligente Secretaria da 3a Turma Cível para que inclua o feito em pauta para o prosseguimento do julgamento da apelação cível pela realização da técnica de complementação de quórum, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, procedendo-se às adequações procedimentais de praxe e à convocação dos demais membros componentes deste Egrégio Colegiado. Publique-se. Intime-se.